Tribunal: STF
Processo: RE 1445857
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 255) contra capítulo de acórdão (eDOC 164) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao impossibilitar, ante a constatação de boa-fé dos recorridos, o cancelamento de diplomas de conclusão de curso superior por eles obtidos em instituições que ofertaram os respectivos cursos em desconformidade com os atos autorizativos do Ministério da Educação, viola preceitos constitucionais.



    Afirma, nesse contexto, que “Não existem procedimentos capazes de regularizar os diplomas cancelados, tendo em vista que o cancelamento decorreu de constatação de irregularidade na expedição do documento pela instituição de ensino que teria ofertado o curso” (eDOC 255, fl. 9).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. Acórdão guerreado nos termos das razões acima, mantendo-se a sentença que denegou a segurança em primeira instância” (eDOC 255, fl. 10)



     É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido, ao restabelecer a validade dos diplomas de conclusão de curso superior dos recorridos, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim em legislação infraconstitucional para formar seu convencimento.



    A propósito, transcrevo da ementa do pronunciamento questionado os seguintes trechos que o fundamentam:



    1. Hipótese em que se discute a nulidade do ato de cancelamento dos registros dos diplomas de conclusão de curso superior promovido pela Portaria nº 907, de 28/12/2018, expedida pelo Secretario de Regulação e Supervisão da Educação Superior, bem como a responsabilidade da União, da Fundação de Ensino Superior de Olinda - FUNESO e da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - SESNI e o consequente dever de indenizar em danos morais e materiais os postulantes que tiveram os seus diplomas cancelados por esse ato.



    2. A situação de ilegalidade que envolveu o curso de Licenciatura em Pedagogia e de Administração da FUNESO, frequentado pelos autores, está devidamente comprovada nos autos, o que legítima a atuação fiscalizatória do Poder Público em face das instituições de ensino superior envolvidas nas irregularidades. No entanto, o alcance das consequências que advém dessa fiscalização deve ser ponderado quando se está diante da invalidade de uma situação jurídica consolidada pelo tempo e, principalmente, pela boa-fé - princípio geral do direito que exprime, ao contrário das meras regras, um valor que, uma vez inserto no sistema jurídico, adquire positividade.



    3. A constatação irregularidades na forma como as aulas foram ministradas pelas instituições de ensino superior - como, por exemplo, ofertar aulas na modalidade à distância, quando, na verdade, deveriam ter sido ministradas presencialmente - não pode legitimar o cancelamento imediato dos diplomas dos demandantes, registrados há mais de três anos, se os autores agiram de boa-fé na relação jurídica estabelecida com a instituição de ensino superior. Dessa maneira, dado as particularidades do caso concreto, justifica-se a aplicação do princípio da confiança, para o fim de se restabelecer a validade dos diplomas de conclusão do curso superior dos demandantes.



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido nos seguintes precedentes, cujas ementas transcrevo:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Administrativo. Diploma obtido em universidades dos países abarcados pelo Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul. Necessidade de revalidação. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.303.202 ED, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA DO ENSINO MÉDIO INVALIDADO. FATO CONSUMADO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.418.316 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. 



    5. Intime-se.     



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente